Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PREFERÊNCIA LEGAL. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
2. A gradação legal estabelecida no artigo 835 do diploma processual, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, em observância à potencialidade de satisfação do crédito, porquanto a execução se processa segundo os interesses do credor.
3. Por tratar-se de crédito de valor reduzido, a busca e eventual penhora de imóveis mostra-se onerosa e contrária aos interesses do credor, por tratar-se de bem de difícil alienação, razão pela qual afigura-se legítima a constrição pretendida pelo agravante.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.